Tribunal: TJSP
Processo: 1503468-72.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra decisão que extinguiu a execução por entender que, em face da ausência de manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra decisão que extinguiu a execução por entender que, em face da ausência de manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.